Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742824-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYNANDA MENDES CECILIO IMPETRANTE: ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ITALO ROMELL DE SOUSA CARVALHO em favor de RAYNANDA MENDES CECILIO, presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), tendo sido apontada como autoridade coatora a d. Juíza do Tribunal do Juri e Delitos de Trânsito de Sobradinho, que converteu a prisão em flagrante em preventiva sob o fundamento da necessidade de se acautelar a ordem pública. A Defesa sustenta que é entendimento uníssono nos Pretórios Pátrios de que a mera repetição dos termos legais pelo magistrado quando da decretação da prisão preventiva, sem fundamentação vinculada ou concreta aos respectivos termos, trata-se de constrangimento ilegal. Entretanto, prossegue o impetrante, o Douto Julgador decretou a prisão preventiva, sob a alegação de que restaram preenchidos os requisitos ensejadores para a decretação da prisão preventiva constante no artigo 312 do Código de Processo Penal apenas citando o artigo de lei, sem fundamentar em momento algum sua decisão. Alega que, no caso em tela, os requisitos ensejadores da prisão preventiva não foram demonstrados, de modo que a única finalidade dos fundamentos lançados na decisão atacada é antecipar veladamente a eventual sanção penal, em desafio ao princípio constitucional do estado de inocência e ao entendimento pretoriano já consolidado. Afirma que não há ocorrência da gravidade concreta do crime, vez que a conduta praticada pela investigada amolda-se ao crime de lesão corporal. Narra que a ré em nenhum momento buscou obstaculizar o feito, tendo inclusive dispensado seu direito de permanecer em silêncio, auxiliando na elucidação do crime, não havendo, portanto, que se falar em decretação de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Expõe que a ré possui residência fixa, é primária, possuidora de bons antecedentes, não se configurando então a decretação da prisão preventiva sob à luz da asseguração da aplicação penal. Argumenta que a prisão da suspeita encontra-se ilegal, provocando constrangimento à mesma e impossibilitando-a de exercer atividade laboral que garante o sustento de sua família. Defende que a prisão decretada afronta o princípio da homogeneidade, já sedimentado pelos tribunais pátrios, inclusive com reiteradas aplicações por este E. Tribunal de Justiça, vez que a conduta, em tese, praticada pela suspeita se amolda ao crime descrito no art. 129 do Código Penal que não comportaria o regime fechado neste caso. Aduz que, ainda que se entenda que o crime praticado foi o de homicídio tentado, observa-se no presente caso que, em razão da primariedade e dos bons antecedentes da paciente aliado ao fato de que o caso se enquadraria na hipótese de homicídio privilegiado ou ainda de tentativa de homicídio simples, cuja pena é de 6 anos a ser reduzida em dois terços, a paciente não seria condenada ao regime fechado. Conclui que manter a prisão preventiva neste caso seria aplicar à acusada, sem que tenha sido oportunizada a ampla defesa, “regime” pior a que eventualmente ela seria condenada em sentença final. Expõe que a conduzida possui um filho de 4 anos de idade e uma filha de 5 anos, que com ela residiam antes da prisão e que agora correm o risco de serem postos sob os cuidados de VALDO PEREIRA DIAS DA SILVA (pai das crianças), uma pessoa violenta que, inclusive, teria praticado violência doméstica contra a paciente, conforme autos do processo no 2019.08.1.001547-3, que tramitou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF. Aponta que a prisão preventiva é a última ratio do sistema, somente sendo utilizável quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos dos art. 282, § 6o c/c art. 319 do CPP, razão pela qual para além de fundamentar o decreto de prisão preventiva, deverá ser demonstrada a inadequação concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas. Com esses argumentos, em resumo, requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura da paciente, inclusive, se for o caso, com decretação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, CPP). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 52119012, pág. 72): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à) (s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão da autuada, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato é grave. Tratam-se de crimes de homicídio na modalidade tentada, além de porte ilegal de arma de fogo, havendo notícias de que a autuada, valendo-se de um revólver calibre 38, efetuou um disparo em direção à vítima, atingindo-lhe a face. De acordo com o próprio relato da autuada, a intenção desta era "acertar na cabeça". A arma utilizada no crime foi apreendida. O ofendido, por sua vez, deixou de ser ouvido em razão de estar internado. As referidas circunstâncias evidenciam a gravidade do crime e, em tese, a periculosidade da custodiada, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O simples fato de ser primária e portadora de bons antecedentes, no caso, é insuficiente para a concessão de sua liberdade. Nesse sentido, confira-se: (...) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAYNANDA MENDES CECILIO, filha de JOÃO ABRÃO CECILIO e de JOELMA MENDES DA SILVA nascida em 26/12/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) (grifo nosso) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, a d. Juíza de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública. A prisão da paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta das condutas praticadas, consideradas fatos graves, pois se tratam “de crimes de homicídio na modalidade tentada, além de porte ilegal de arma de fogo, havendo notícias de que a autuada, valendo-se de um revólver calibre 38, efetuou um disparo em direção à vítima, atingindo-lhe a face”. Além do mais, a d. Juíza bem pontuou que, de acordo com o próprio relato da autuada, a intenção desta era "acertar na cabeça"; que a arma utilizada no crime foi apreendida e que o ofendido, por sua vez, deixou de ser ouvido em razão de estar internado. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, presentes os requisitos da substituição da prisão preventiva para prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de idade. Isso porque, o art. 318-A do Código de Processo Penal prevê tal possibilidade de substituição desde que não se tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não é o caso dos autos. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência ou da homogeneidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, não há que se falar que a eventual pena no caso concreto será menos gravosa do que a da segregação cautelar, haja vista que tal “descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado” (Acórdão 1749164, 07329115220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Deste modo, ausentes modificações fáticas importantes desde quando decretada a prisão preventiva, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a sua revogação em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora